Tribunal: TJDFT
Processo: 0720816-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Impronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. O Ministério Público recorre de decisão que impronunciou o acusado por falta de indícios suficientes de autoria.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova da materialidade e indícios suficientes de que o acusado cometeu o crime de homicídio qualificado tentado.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413 e 414, CPP).
4. Havendo indícios suficientes de que o acusado atentou contra a vida da vítima - declarações de testemunhas e da vítima indicando ser ele o autor -, deve ser pronunciado para que responda perante o júri popular.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, III, IV, e art. 29; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1381689, 0717613-56.2019.8.07.0001, Relator Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 28/10/2021; Acórdão 1739353, 0711565-07.2021.8.07.0003, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 03/08/2023; Acórdão 1291692, 0006398-83.2017.8.07.0005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2020.